Tribunal: TCU
Processo: 040.902/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18535/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos à admissão de Bruno Antonio do Vale nos quadros da BB Tecnologia e Serviços S.A., submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelo Edital n° 2013/001; Considerando que o (s) ato (s) em questão contempla (m) admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida, em 9/8/2017, nos autos do Mandado de Segurança 0037451-71.2015.827.2729, que tramitou na 3a Vara Cível de Palmas; Considerando que referida deliberação, que deu provimento a pedido do interessado relativo a seu direito à convocação para exames médicos e consequente contratação, teve seu trânsito em julgado certificado em 9/10/2019; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital n° 2013/001 expirou em 25/9/2015 e que a admissão do (s) interessado (s) ocorreu em 16/10/2017; Considerando que a (s) admissão (ões), ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação à BB Tecnologia e Serviços S.A. visando à cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão judicial prolatada, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da (s) admissão (ões), de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que o (s) ato (s) de admissão emitido (s) nessas circunstâncias deve (m) ser considerado (s) ilegal (is), com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte (a exemplo, acórdãos 11081/202, 11054/2021, 10964/2021, 5134/2021, 5048/2021 - TCU - 2a Câmara e 14361/2021, 11727/2021, 11726/2021, 11052/2021, 10994/2021, 8137/2021, 10728/2021, 4829/2021 - TCU - 1a Câmara, dentre outros); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o (s) ato (s) em questão foi (ram) disponibilizado (s) ao TCU há menos de 5 (cinco) anos, não lhe (s) sendo aplicável, assim, a nova orientação do STF consubstanciada no RE 636.553/RS; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso I, e na forma do artigo 143, inciso III, ambos do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Bruno Antonio do Vale, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dar ciência desta deliberação ao órgão/ente de origem e ao interessado; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.902/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Bruno Antonio do Vale (XXX.850.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.